Tribunal: TJDFT
Processo: 0761385-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0761385-53.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME, VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, LUART COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli ME, Visão Comercial de Calçados e Confecções – Eireli e Luart Comercial de Calçados e Confecções Ltda. – ME para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias (id 46029248, p. 5-11). Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator